Tribunal: CARF
Processo: 13152.720027/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13152.720027/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.953 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
PICCOLI TRANSPORTES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES. DÉBITOS PENDENTES. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA POR
COMUNICAÇÃO.
PROVA
EM
CONTRÁRIO
POR
PARTE
DO
CONTRIBUINTE. ADMISSIBILIDADE.
É perfeitamente possível que o contribuinte se insurja contra a exclusão do
SIMPLES Nacional motivada por comunicação obrigatória, na forma do art.
30, II, da LC 123/06, por ele mesmo encaminhada, desde que comprovado o
erro de fato e a não materialização da situação excludente prescrita pela Lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13152.720027/2012-72
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720027/2012-72

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Em formulário de “Pedido de Inclusão no Simples Nacional”, com carimbo de
recebimento em 16.02.2012 (fls.3), o interessado requereu a sua inclusão no Simples
Nacional a partir de 01.01.2012, dizendo que:
a) em janeiro de 2012, figurava como optante pelo Simples Nacional, porém,
em consulta à Secretaria Estadual de Fazenda, verificou que neste não estava mais
enquadrado;
b) “ato contínuo verificou o sítio da Receita Federal e qual não foi o seu espanto
ao verificar a mensagem que a requerente se encontrava excluída do Simples
Nacional, por sua própria opção”, mas, “jamais fez pedido de exclusão do Simples
Nacional” e “não possui pendências com a RFB”;
c) foi orientado pela RFB de Tangará da Serra-MT a fazer uma reclamação na
ouvidoria, “o que foi prontamente atendido”;
d) “não podendo ficar à espera de uma resposta, requer o cancelamento da
exclusão, e o enquadramento no Simples Nacional a partir de 01.01.2012”.
2 Em 31.05.2012 (fls.23), o interessado apresentou aditamento, solicitando a
análise do pedido de fls.3, alegando que este já fora formalizado há mais de 90
(noventa) dias. Em 16.04.2014, a autoridade lançadora concluiu pelo indeferimento do
pedido, sob a alegação de que o próprio interessado fizera o pedido de exclusão:
Despacho Decisório DRF/Cuiabá-MT 1192, às fls.35/36, com ciência do interessado
em 20.05.2014, conforme fls.38 e 92.
3 Inconformado, em Manifestação de Inconformidade-MI, de 06.06.2014
(fls.40/43), o interessado reprisa as solicitações de fls.3 (item 1), aduzindo que:
a) “nunca fez pedido de exclusão do Simples Nacional”, e, que tem, “com muita
responsabilidade, mantido a sua organização contábil e empresarial, para que possa ser
mantido no regime unificado de arrecadação de tributos”;
b) “ (...) é público e notório que, vez ou outra, se detectam problemas nos sites
públicos por invasão de rackers ou por sobrecarga de informações, mas é certo que
não solicitou a sua exclusão do Simples Nacional”, e, “à época, não possuía débito
com o INSS ou com as Fazendas”;
c) um escritório contábil teve 10 (dez) empresas desenquadradas do Simples,
por solicitação do contribuinte (inclusive o próprio escritório de contabilidade, como
pode ser verificado no processo 13152.720.032/2012-85, mas nenhum deles fez tal
solicitação”;
d) “no dia 13.02.2012, o mesmo ocorreu com outras 8 (oito) empresas, e dois
dias depois, mais 2 (duas) empresas foram desenquadradas pelo mesmo motivo”;
e) “às folhas 20 deste processo, o evento inclui a existência de débitos, mas “em
nenhum momento o auditor fiscal relata qual o tipo de débito”; “a decisão do auditor
não demonstrou a existência de débitos, não analisou o pedido do contribuinte e não
considerou a informação de que o contribuinte não fez o pedido de exclusão”;
f) não solicitou o seu desenquadramento do Simples Nacional, não possuía e
não possui débitos com nenhum órgão público, “tanto que ora se juntam todas as
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720027/2012-72

CNDs, sendo que a única que não foi possível retirar é a da Receita Federal, por estar
exigindo que o contribuinte apresente DIPJ e DCTF relativas ao ano-calendário de
2012, que ainda não foi apresentada, por ter apresentado a Declaração do Simples
Nacional, e por não se conformar com a decisão ora impugnada”;
g) “ser excluído do Simples é penalidade de extrema gravidade; não agiu e não
está agindo de má-fé, motivo pelo qual lhe deve ser aplicado o princípio do in dúbio
pro contribuinte; o sistema do Simples Nacional não possui inviolabilidade absoluta e
nenhum sistema possui”; “tanto é que não fez a sua exclusão, que esta se deu em
31.01.2012, e, no dia 16.02.2012 já protocolou recurso pedindo o cancelamento da
exclusão”.
4 Juntadas as consultas de fls.98/139, o julgamento foi convertido em diligência
(fls.140/142), objeto da Informação Fiscal DRF/Cuiabá no 0063/2015 (fls.354/356).
Relatados.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO POR COMUNICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DÉBITOS.
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Mantém-se o Despacho Decisório, se não elidido o fato que lhe deu causa.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Alega a Recorrente que consultou o sitio da Receita Federal no portal do Simples
Nacional em Janeiro/2012 e se encontrava como optante pelo regime unificado do Simples
Nacional.
No entanto, no dia 13.02.2012 ao fazer uma consulta no sitio da SEFAZ-MT,
verificou que não estava mais enquadrada neste regime de tributação. Ato contínuo verificou o
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720027/2012-72

sitio da Receita Federal e qual não foi o seu espanto ao verificar a mensagem que a requerente se
encontrava excluída do Simples Nacional por sua própria opção.

Argumenta que jamais fez este pedido de exclusão do Simples Nacional, muito
pelo contrário, tem a duras penas, pagado seus tributos em dia, para conseguir se manter no
Regime Unificado de Tributação.
Desde então a recorrente passou a peregrinar pelos órgãos públicos em busca de
informações para tentar entender o que estava acontecendo, pois em momento algum havia
pedido a sua exclusão do simples nacional. Na receita federal foi feita a consulta e retirado um
relatório fiscal em 15/02/2013 que informa não haver irregularidades nos controles da Receita
Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e também emitida a certidão negativa.
Foi feita uma consulta na RFB de Tangará da Serra-MT, não constando qualquer
débito, a orientou para fazer uma reclamação na ouvidoria da RFB. O que foi prontamente
atendido.
Em formulário de “Pedido de Inclusão no Simples Nacional”, com carimbo de
recebimento em 16.02.2012, o interessado requereu a sua re-inclusão no Simples Nacional a
partir de 01.01.2012.
Em 16.04.2014, a autoridade lançadora concluiu pelo indeferimento do pedido,
sob a alegação de que o próprio interessado fizera o pedido de exclusão: Despacho Decisório
DRF/Cuiabá-MT 1192, às fls.35/36, com ciência do interessado em 20.05.2014, conforme fls.38
e 92.
Em 12 de dezembro de 2014, a 3a Turma da DRJ/RJO solicitou diligencia (e-fl.
140) para que fossem esclarecidas as seguintes questões:
a) qual é o “fato motivador” a que o “Histórico de Eventos”;
b) quais são os débitos a que o “Histórico de Eventos”.
O retorno da diligencia, mediante Informação Fiscal SEORT/DRF-CUIABÁ No
0063/2015 (e-fl. 354), informou que
Em relação ao questionamento “a”, o fato motivador a que o “Histórico de
Eventos” se refere é o evento “Exclusão por comunicação do contribuinte – Débitos”
com data de ocorrência 31/01/2012 e comunicado nessa mesma data, ou seja, o fato
motivador da Exclusão do Simples Nacional com efeito a partir de 01/01/2012 foi a
comunicação efetuada pelo contribuinte na data de 31/01/2012 informando a
existência de débitos.
Em relação ao questionamento “b” - quais são os débitos a que o “Histórico de
Eventos”, às fls. 20, se refere? - cabem as considerações a seguir.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720027/2012-72

Conforme relatado acima, a existência de débitos com o INSS ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, deve ser comunicada
obrigatoriamente pelo contribuinte, causando à Exclusão do Simples Nacional.
Ocorre que os débitos motivadores da comunicação de Exclusão do Simples
Nacional podem ser referentes à Fazenda Estadual ou Municipal, sendo que a Receita
Federal do Brasil não possui acesso a essas informações referentes aos débitos
Estaduais ou Municipais. Diante disso, não é possível responder de forma categórica
ao questionamento “b”, uma vez que o(s) débito(s) existente(s) podem ser referentes à
Fazenda Estadual ou Municipal.
Entretanto, com o objetivo de subsidiar a decisão a ser proferida pela DRJ Rio
de Janeiro I, serão prestados os esclarecimentos a seguir baseados nas informações
disponíveis nos sistemas de Informação da Receita Federal do Brasil.
Primeiramente foi verificado se atualmente existe algum débito do contribuinte
em aberto junto ao INSS ou à Fazenda Pública Federal, tendo em vista que eventual
débito em aberto pode ser a causa da comunicação de Exclusão realizada pelo
contribuinte em 31/01/2012.
Conforme consta da fl. 144, o contribuinte não possui débitos em aberto junto
ao INSS ou à Fazenda Pública Federal.
Após a verificação de que o contribuinte atualmente não possui débitos em
aberto, cabe verificar se o contribuinte possuía algum débito referente ao período em
que ocorreu a comunicação da existência de débitos, ou seja, cabe verificar se existiu
algum débito referente ao período de janeiro de 2012 que deixou de ser pago
tempestivamente pelo contribuinte, uma vez que, se for verificada a existência de
débito com vencimento em janeiro de 2012 e que não foi objeto de quitação
tempestiva por parte do contribuinte, a comunicação de exclusão do Simples Nacional
estaria correta.
Conforme consta das fls. 145 a 353, até a presente data não ocorreu o
pagamento intempestivo por parte do contribuinte de nenhum débito referente ao mês
de janeiro de 2012.
Apesar de não ter sido possível identificar a existência de débito em aberto
referente ao período em que ocorreu a comunicação de Exclusão do Simples Nacional
a partir das informações disponíveis nos sistemas de Informação da Receita Federal do
Brasil, cabe destacar que, conforme já relatado, pode ter ocorrido a existência de
débitos junto a Fazenda Estadual ou Municipal.

A decisão de primeira instancia julgou improcedente a defesa do contribuinte
alegando que (e-fl. 357 e segs):
“Não se trata de exigir do interessado que faça prova negativa de que
“não fez a comunicação”, mas, de atribuir-lhe o encargo de comprovar
que, à data-limite da opção para o Simples Nacional para o ano-
calendário de 2012 - 31.01.2012 – não existiam, nas 3 (três) esferas –
federal, municipal e estadual -, débitos de exigibilidade não suspensa.
(...)
É verdade que o interessado junta Certidão Positiva de Débitos Fiscais
com Efeito de Certidão Negativa, emitida pela Secretaria de Estado de
Fazenda de Mato Grosso. Contudo, tal certidão foi emitida em
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720027/2012-72

04.06.2014 (fls.86/87), e, portanto, não alcança o período referido no
item anterior. (...)
O mesmo se verifica na Certidão Negativa de Débitos-CND Municipais,
da Secretaria de Finanças do Município de Tangará da Serra-MT, que o
interessado junta às fls.88. Emitida em 04.06.2014, a dita CND também
não faz referência à situação do interessado na data de 31.01.2012,
último dia para regularização de pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional no ano-calendário de 2012.
Tem-se, em suma, que a manifestação de inconformidade contra a
comunicação, de exclusão, por débito, pleiteada em sede desta RFB é
imprópria, porque, em 31.01.2012, inexistiam, nesta esfera, débitos que
dessem base a tal comunicação.

Em sede recursal, a contribuinte alega que “A falta de alguma Certidão da época
do recurso originário, se deu pelo fato de que a requerente jamais poderia imaginar que seria
alegado a existência de débitos em seu nome, pois não devia nada de irregular em nenhuma das
três esferas governamentais e como foram várias as empresas (como já relatado no recurso
anterior), que tiveram a sua exclusão do simples nacional como sendo por opção do contribuinte,
se partiu da premissa de que algo havia ocorrido no próprio sistema da Receita Federal.”
Defende, ainda, que o problema que ronda este processo está na prova do fato
negativo indeterminado, isto é, a prova diabólica, pois não há como provar, por exemplo, que
alguém nunca trabalhou ou que a requerente não fez o pedido de exclusão do simples nacional.
A Recorrente anexa ao processo relativo ao ano em discussão 2012:
a) Copias das DAS do Simples Nacional pagas (e-fl. 382 e segs)
b) DEFIS e recibo de entrega (e-fl. 393)
c) Extratos e recibos da entrega da apuração do PGDAS (e-fl. 404)
d) Certidão Negativa da Receita Federal (e-fl. 448)
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (e-fl. 450)
f) Certidão Negativa da Prefeitura de Tangará (e-fl. 451)
g) Certidão Negativa da Fazenda do Estado do MT (e-fl. 452)
h) Certificado de Regularidade do FGTS (e-fl. 453)
***
Há de se concordar que a prova de que “não transmitira” a comunicação de
exclusão alardeada é diabólica. Mais ainda seria a prova aludida pelo acórdão recorrido quanto a
“ocorrência de erro no sistema ou de invasão por um hacker”. Venia concessa, mas estamos
tratando de uma empresa de pequeno porte que ab initio não dispõe de meios econômicos para
arcar com um perícia de tal sorte complexa que pudesse atestar este fato.
O problema é que semelhante prova não é só diabólica; ela é irrelevante.
Que erros no manejo do sistema informatizado relativo ao SIMPLES ocorrem,
diga-se, é inegável. Tanto que, em casos também recentes, esta Conselho tem admitido a
possibilidade dos contribuintes comprová-los em situações análogas socorrendo-se, inclusive, da
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720027/2012-72

Sumula CARF de no 134 para invalidar a exclusão realizada por ato praticado pelo próprio
contribuinte, ainda que, neste caso, o ônus da prova tenha sido imposto ao interessado. Neste
sentido, confira-se:
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO
SOCIAL. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA POR COMUNICAÇÃO. PROVA EM
CONTRÁRIO POR PARTE DO CONTRIBUINTE. ADMISSIBILIDADE
Em analogia com o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, em decorrência do
exercício de atividade vedada, no caso da exclusão por comunicação realizada pelo
contribuinte, a impossibilidade de recolhimento dos tributos pelo regime beneficiado
não decorre de uma constatação do Fisco, mas de uma informação prestada pelo
próprio contribuinte, de modo que recai sobre este o ônus de comprovar as atividades
efetivamente desempenhadas.
O fato de o contribuinte comunicar que exerce atividade vedada, conforme código de
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), constitui um elemento de
prova por ele próprio construída em seu desfavor, sendo, porém, plenamente
admissível que ocorram equívocos na referida comunicação, de modo que possa haver
a revisão da exclusão automática, mediante a apresentação de provas cabais por parte
do contribuinte (Acórdão de no 1302-004.594, publicado no DJe de 10/08/2020).

Em resumo, se, in casu, o contribuinte transmitiu ou não a comunicação
obrigatória a que alude o art. 30, II, da LC 123/06, é desimportante. O que realmente merece
relevo é saber se esta comunicação – exclusão por comunicação obrigatória em decorrência da
existência de débitos – estava correta. Vejam que não estamos tratando de um pedido de
exclusão por opção do contribuinte, mas, isto sim, de exclusão decorrente de uma informação,
possivelmente equivocada, concernente á existência pendências fiscais.
Em linhas gerais, admitida a possibilidade de formar um contencioso
administrativo mesmo no caso de exclusão ocasionada por comunicado encaminhado pelo
contribuinte, a consequência dai aferível será, apenas, a inversão do ônus da prova no sentido de
se impor, à empresa, o mister de demonstrar que transmitira o citado comunicado por erro (isto é,
de que não possuía débitos junto às fazendas públicas).
Neste passo, o que deveria ter feito a DRJ – e, diga-se, não o fez – era atestar se,
efetivamente, a situação de exclusão retratada na comunicação teria se materializado ou não,
mormente porque, o contribuinte disse, e trouxe elementos para tanto, que a par do
questionamento sobre a autoria ou mesmo a ocorrência da aludida comunicação, ela não possuía
quaisquer pendências fiscais.
Agora, examinando-se os elementos constantes do autos o que se observa é que,
até 31 de janeiro de 2012 não havia, por dedução lógica, débitos vencidos em nome do
contribuinte ou, de outra sorte, teria sido excluído antes daquela data não por força da
comunicação eventualmente encaminhada, mas, objetivamente, por força dos preceitos do art.
29. I, da LC 123/06.
Outrossim, as CNDs trazidas dão conta de que a empresa não possuía quaisquer
débitos no mês fevereiro. Neste caso, ainda que eventuais obrigações não tenham sido
adimplidas no mês de janeiro de 2012, fazendo surgir alguma pendência em um ou alguns dos
órgão fazendários, as certidões e extratos acima comprovariam, quiçá, a regularização das
aludidas pendências dentro do prazo descrito pelo art. 30, § 2o, da citada LC 123/06.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720027/2012-72

O conjunto de provas produzidas, mesmo que indiciárias, suportam o
convencimento deste Relator de que, efetivamente, se a comunicação foi encaminhada ao fisco,
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720027/2012-72

o foi por equívoco, já que, a priori, a empresa de fato se encontrava regular perante as fazendas
públicas.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO para cancelar à exclusão automática da contribuinte.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital